Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1007859-43.2018.8.11.0000
RECORRENTES: MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO
MARCELO DE PAULA XAVIER
RECORRIDO: ODALGIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (Id. 10349457):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO DELINEADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR QUE FOI ABANDONADA PELA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Se já houve ação rescisória anterior que busca rescindir a mesma decisão, o valor da causa deve ser aquele anteriormente apontado. O proveito econômico buscado na ação rescisória deve ser observado para o pagamento do depósito prévio, somente se observando o valor da causa originária quando impossível a aferição do depósito prévio. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (N.U 1007859-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 13/03/2020)
Os Embargos de Declaração Id 11426490 foram acolhidos, conforme decisão Id 16981560, tão somente para que fosse procedida a juntada do voto vencido aos autos.
Referido voto foi acostado no Id 19925454.
Após, foram apresentados novos Embargos de Declaração no Id 21222481, buscando aclarar o voto vencido, motivo pelo qual o Desembargador Sebastião de Moraes Filho acolheu o recurso para corrigir o erro material apontado, com o seguinte teor:
“Inicialmente, sem maiores delongas, reconhece-se o erro material cometido no fundamento do voto (ID 19925454) que, por equívoco, constou “o autor deve depositar 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a rigor do prescrito no inciso II, do artigo 66 do vigente CPC”, quando, em verdade, deveria constar “o autor deve depositar 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a rigor do prescrito no inciso II, do artigo 968 do vigente CPC”.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, neste ponto, ante a existência de erro material, sendo que a parte da decisão questionada passa a ter a seguinte redação:
“o autor deve depositar 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a rigor do prescrito no inciso II, do artigo 968 do vigente CPC”
A alteração, porém, não tem o condão de alterar os fundamentos que levaram ao provimento da pretensão recursal, já que não há qualquer influência no dispositivo do acórdão em razão da correção do erro material.”
Alega violação ao artigo 1.022 do CPC, uma vez que a decisão seria omissa quanto à argumentação de que o aumento do valor da causa representaria afronta ao acesso à justiça, por ser muito alto e obscura quanto à menção de valor hipotético pelo voto vencido, alega ainda violação aos artigos 291, 292, 464, 509 inciso I, 510, 816, e 968 inciso II, do CPC, uma vez que ainda não estaria concluída a liquidação por arbitramento em primeiro grau, não se podendo assim, fixar o valor do proveito econômico, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Id 39756464 e 39727454.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 39896972
Contrarrazões sob Id. 43556547
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.
A parte recorrida apresentou impugnação ao pedido de concessão de gratuidade judiciária, conforme Id. 40225953.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente não comprovou os requisitos necessários à sua concessão, tendo inclusive já realizado comportamento contraditório ao pedido formulado ao realizar o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 39756464.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 291, 292, 464, 509 inciso I, 510, 816, e 968 inciso II, do CPC, em que a parte recorrente alega que ainda não estaria concluída a liquidação por arbitramento em primeiro grau, não se podendo assim, fixar o valor do proveito econômico, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Ou seja, na ação rescisória anteriormente proposta já houve discussão sobre o valor atribuído à causa, sendo mantida aquela decisão que determinou o recolhimento do valor relacionado ao proveito econômico buscado na demanda.” (Id. 8711029).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que tal discussão já se exauriu em demanda anterior que foi extinta pela ausência de recolhimento do depósito necessário.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da suposta violação ao artigo 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a decisão seria omissa quanto à argumentação de que o aumento do valor da causa representaria afronta ao acesso à justiça, por ser muito alto e obscura quanto à menção de valor hipotético pelo voto vencido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, não havendo omissão ou obscuridade quanto à fundamentação apresentada como se observa da transcrição abaixo (Id. 8711029):
(...)
Embora aleguem que é impossível estimar o proveito econômico da decisão Rescindenda, uma vez que depende da apuração das perdas e danos por meio de liquidação por arbitramento, o que não teria ocorrido até o momento, ofendendo os artigos 968, II do CPC e artigo 5o, XXXV da CF, pela leitura dos autos, a realidade é diversa”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV